Tribunal: TJMT
Processo: 1037803-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037803-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAVO SALVATORI OLAVARRIA DE PINHO - CPF: 019.845.491-03 (RECORRENTE), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), HENRIQUE TORRES MULLER - CPF: 027.396.141-10 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
PROPAGANDA ENGANOSA
E VENDA CASADA
.
INOCORRÊNCIA.
VENDA DE IPHONE SEM ADAPTADOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INFORMAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Propaganda
enganosa
e venda casada
.
A
publicidade

enganosa

enseja

conduta

ilícita
, pois
proporciona

uma

distorção
no
processo

decisório
dos
consumidores
,
levando-os

ao

erro
no que
concerne

às

verdadeiras

características
do
produto

ou

serviço

veiculado
,
ou
dos
requisitos
de
contratação
,
seja
pela
inexatidão

ou

falsidade
das
afirmações

veiculadas
,
seja
pela
omissão
de dados
relevantes
total
ou

parcialmente
(
art. 37, § 1°, do CDC).
A
venda
de
Iphone
, com
expressa

informação

ao

consumidor
de que
o

adaptador
de
energia

elétrica
é
vendido

separadamente
,
não

caracteriza
propaganda
enganosa

nem venda casada
,
não

caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1037803-48.2022.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido
:
OLAVO SALVATORI OLAVARRIA DE PINHO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

OLAVO SALVATORI OLAVARRIA DE PINHO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
APPLE
.

Sentença

proferida
no ID 179468283/PJe2.
Concluiu
que

é
clara

a

ausência
de
coerência

lógica

em

venda

separada
do
adaptador
de
energia
e do
aparelho

celular
, visto que
o

carregador

constitui

parte

integrante
do
aparelho

celular
,
na

medida

em
que
garante
a
sua

funcionalidade
,
razão
pela qual se
verifica
a
conduta

abusiva
e
lesiva

praticada
pela
empresa

ré
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
para
condenar
a
parte

requerida

fornecer
o
carregador
original do
aparelho

adquirido

Iphone
12, 128
gb
Black (
carregador
Apple USB-C de 20w), no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
, sob
pena
de
multa
.

A
parte

reclamada

interpôs

recurso

inominado
no ID 179468284/PJe2.
Sustentou
que:
a)
inexiste

violação
do
direito
à
informação
, pois
informa
de
maneira

clara
e
adequada

em

seu
site o
conteúdo
da
caixa
dos
aparelhos
iPhone
atualmente

comercializados
,
consistente
no
aparelho

em

si
e no
cabo
com
extremidades
USB-C e
Lightning
; b)
na

venda

presencial
, a
informação
de que
o

adaptador
de
energia
é
vendido

separadamente

consta

expressamente
e
em

destaque

na

embalagem
do
produto
,
assim

como
o
conteúdo
da
caixa
(
aparelho
e
cabo
USB-C para
Lightning
); c) a
retirada
do
adaptador
de
tomada
da
embalagem
do
iphone

não

configura

venda

casada
, visto que
além
de o
adaptador

não
ser um item
essencial

ao

uso
do
aparelho
,
não
se
trata
de um
produto

fabricado
e
comercializado

exclusivamente
pela Apple e; d)
todas
as
informações

acerca
da
remoção
do
adaptador
de
tomada
do
produto

foram
e
são

veiculadas
de forma
clara
,
precisa
e
ostensiva
.
Requereu

sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Propaganda
enganosa
e venda casada.

A
publicidade

enganosa

proporciona

uma

distorção
no
processo

decisório
dos
consumidores
,
levando-os

ao

erro
no que
concerne

às

verdadeiras

características
do
produto

ou

serviço

veiculado
,
ou
dos
requisitos
de
contratação
,
seja
pela
inexatidão

ou

falsidade
das
afirmações

veiculadas
,
seja
pela
omissão
de dados
relevantes
total
ou

parcialmente
.

Neste
sentido
, a lei
consumerista

preconiza

em

seu
art. 37, § 1°, do Código de
Defesa
do
Consumidor
:

Art. 37. É
proibida

toda

publicidade

enganosa

ou

abusiva
. § 1° É
enganosa

qualquer

modalidade
de
informação

ou

comunicação
de
caráter

publicitário
,
inteira

ou

parcialmente
falsa,
ou
,
por

qualquer
outro modo,
mesmo

por

omissão
,
capaz
de
induzir

em

erro
o
consumidor
a
respeito
da
natureza
,
características
,
qualidade
,
quantidade
,
propriedades
,
origem
,
preço
e
quaisquer
outros dados
sobre

produtos
e
serviços
. § 2° É
abusiva
,
dentre

outras
a
publicidade

discriminatória
de
qualquer

natureza
, a que
incite
à
violência
, explore o
medo

ou
a
superstição
, se
aproveite
da
deficiência
de
julgamento
e
experiência
da
criança
,
desrespeita

valores

ambientais
,
ou
que
seja

capaz
de
induzir
o
consumidor
a se
comportar
de forma prejudicial
ou

perigosa
à
sua

saúde

ou

segurança
. § 3° Para
os

efeitos

deste

código
, a
publicidade
é
enganosa

por

omissão

quando

deixar
de
informar

sobre
dado
essencial
do
produto

ou

serviço
.

Em
análise
do
caso

concreto
e
com base no conjunto
fático

probatório

disponível
, especialmente
no ID 179468284/Pje2
, nota-se que a
parte

reclamada

anuncia

expressamente
, tanto
por

meio
do
seu
site,
quanto

na

caixa
do
aparelho
(
Iphone

Iphone
12, 128
gb
Black), que
o

aparelho

vendido

vem
acompanha
do

apenas

d
o
carregador
Apple USB-C,
estando
claro que
o

adaptador
de
energia
é
vendido

separadamente
.
Desse modo, não há propaganda enganosa.

Nesse
sentido
é a jurisprudência
das Turmas Recursais
:

RECURSO INOMINADO no: 1041393-33.2022.8.11.0001 ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDARECORRIDO: HEVERSON DE FRANCA SILVA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - IPHONE - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO – AMPLA DIVULGAÇÃO - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata
-se de
Reclamação

na
qual a
parte

Autora
,
ora

Recorrida
,
alega

a

existência
de
ato

ilícito
da
parte

Requerida
,
por

ter

adquirido

aparelho

celular
(IPHONE)
desacompanhado
da base
do

carregador
e
fone
de
ouvido
. 2. A
preliminar
de
decadência

deve
ser
rejeitada
.
Havendo

pedido
de
indenização

por

dano
moral,
não

incide
o
prazo

decadencial
do art. 26,
inciso
II, do CDC, mas sim, o
prazo

prescricional
de 05 (
cinco
)
anos
,
previsto
no
artigo
27, do CDC. 3. A
parte

Requerida

logrou

êxito

em

comprovar
que
fornece

ampla

divulgação
de que
o

aparelho
IPHONE é
vendido

desacompanhado
da base
do

carregador
e do
fone
de
ouvido
,
cumprindo
com o
seu

dever
de
informação

disposto
no
artigo
6o, III, e
artigo
31, ambos do CDC. 4.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

obrigação
de
fazer
e
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1041393-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023)

LOJA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA PARTE TELEFÔNICA BRASIL S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.Sem a
prova

mínima

indiciária
da
ocorrência
dos
fatos

elencados

na

inicial
,
não

pode
ser
reconhecido
o
prejuízo
moral
indenizável
, de
acordo
com o
estabelecido
no
inciso
I do art. 373 do Código de
Processo
Civil.(N.U 1029296-92.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

Também não se configura a venda casada, porque o consumidor pode adquirir o carregador em outras lojas e de
outras mar
cas.

Assim
sendo
,
não

vislumbro
que
exista
propaganda
enganosa

ou venda casada
no
caso

reportado

nestes
autos, pois a
parte

reclamante

foi

expressamente

informada

de
que
o

adaptador
de
energia
é
vendido

separadamente
e possui outras opções de compra
,
além da loja da reclamada,

hipótese

em
que
não

resta

caracterizada

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024